Tribunal: STF
Processo: HC 221800
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO TRIBUNAL ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE MITIGADA. CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO DETERMINADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.10.2022 por Leonardo Pontes de Brito e outro, advogados, em benefício de Leonardo Teófilo das Mercedes, contra decisão do Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.10.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 779.384/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 14.4.2022, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e do caput do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva.



    3. Em 12.10.2022, o juízo da Terceira Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte/MG (Ação Penal n. 0412688-48.2022.8.13.0024) condenou o paciente às penas de cinco anos de reclusão, um ano de detenção e quinhentos e dez dias-multa. Na sentença condenatória, o juízo de primeiro grau negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Narrou-se na parte dispositiva da sentença condenatória:



    “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO LEONARDO TEÓFILO DAS MERCEDES pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343, de 2006, e no art. 12 da Lei n.º 10.826, de 2003, na forma do art. 69 do CP. 



    Passo à dosimetria de pena. 



    a) Quanto ao crime de tráfico de drogas 



    A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação é comum; os antecedentes são imaculados, conforme CAC de ID 9605050730; a conduta social e personalidade do agente serão valoradas favoravelmente ao réu, por inexistir elemento suficiente à sua apreciação; o motivo do crime é o próprio dos delitos previstos desta natureza; as circunstâncias são as comuns aos delitos desta espécie; e as consequências do crime são as ordinárias. 



    Tendo em vista que as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um deles correspondendo a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, face à falta de provas quanto à capacidade econômica da agente. 



    Na segunda fase de aplicação de pena, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem reconhecidas, por tal razão, mantenho a pena acima declinada como intermediária. 



    Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição, motivo pelo qual torno definitiva a pena de em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um deles correspondendo a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo. 



    b) Quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03 



    A culpabilidade é inerente à descrição típica; os antecedentes são imaculados; a conduta social e a personalidade do agente hão de ser consideradas em favor do réu, pela incidência do princípio da não-culpabilidade, tendo em vista não existirem elementos suficientes à sua apreciação; a motivação é a própria dos delitos previstos desta natureza; as circunstâncias são as comuns aos delitos desta espécie; e as consequências do crime são as ordinárias. 



    Ante a tal exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, cada um deles correspondendo a 1/30 do salário-mínimo vigente. 



    Na segunda fase de aplicação de pena, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem reconhecidas, por tal razão, mantenho a pena acima declinada como intermediária. 



    Relativamente à terceira fase não verifico causas de diminuição ou de aumento, pelo que torno definitiva a pena acima aplicada. 



    c) Concurso de crimes Reconheço a configuração de concurso material de delitos na espécie, entretanto, deixo de somar as penas ante a diferenciação de natureza das mesmas (detenção e reclusão), ficando o acusado condenado a 5 (cinco) anos de reclusão, 1 ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, cada um deles correspondendo a 1/30 do salário-mínimo vigente. Considerando o quantitativo de penas, o regime inicial será o semiaberto, nos termos do art. 33 do CP.



    A situação fática em tela é hipótese de indeferimento do direito de recorrer em liberdade, vez que o acusado respondeu ao processo preso, não havendo alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a sua custódia cautelar,



      Assim, nego o direito de recorrer em liberdade, pelo que determino seja expedida a guia de execução provisória, inclusive para adequar sua prisão ao regime prisional imposto na presente sentença” (fls. 7-8, e-doc. 4).



    4. Sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a incompatibilidade da fixação do regime semiaberto com a manutenção da prisão cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.22.247458-7/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relator o Desembargador José Luiz de Moura Faleiros, que indeferiu a liminar requerida e determinou a requisição de informações à autoridade coatora (e-doc. 5).



    5. Contra essa decisão monocrática impetrou-se o Habeas Corpus n. 779.384/MG no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 24.10.2022 pelo Relator, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado no Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a liminar no writ de origem. (...)



    Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ. 



    Nos termos da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, em regra, não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão que indefere a liminar na origem, sob pena de indevida supressão de instância, ressalvadas as hipóteses em que evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação. (...)



    Ressalte-se que a manutenção da custódia cautelar nos casos em que o recorrente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: 



    [...] 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. 



    2. No caso, a prisão preventiva, mantida na sentença condenatória, está suficientemente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública. Com efeito, as instâncias ordinárias ressaltaram, especialmente, a gravidade concreta do crime e o grau de envolvimento do Paciente na prática delitiva, a qual consistiu no transporte via aérea de expressiva quantidade de cocaína, realizado por organização criminosa extremamente estruturada, em que o Acusado seria o motorista responsável por recepcionar a aeronave e fazer o transporte terrestre do material ilícito. 



    3. Ademais, ‘[c]onforme já decidiu a Suprema Corte, ‘permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação’ (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)’ (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020). (...)



    E, ainda, ‘de acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, inclusive da Quinta Turma, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in casu. Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade’ (STJ, RHC 117770/PI, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.11.2019). (...)



    Daí porque o indeferimento da liminar no Tribunal de origem não evidencia, de plano, ilegalidade manifesta, de forma a não se justificar a mitigação da Súmula 691/STF. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (e-doc. 6).



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O paciente alega a existência de vício de fundamentação na sentença quanto à manutenção da prisão preventiva, pois “não há nos autos nada de concreto que demonstre de forma cabal não ser qualquer medida cautelar diversa da prisão suficiente no presente caso” (fl. 10, e-doc. 1).



    Ressalta a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto e argumenta que, “uma vez que o regime de cumprimento inicial da pena do Paciente é mais gravoso que a atual condição (prisão preventiva) dele, NÃO HÁ NADA QUE JUSTIFIQUE A MANUTENÇÃO DA SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, DEVENDO SER LHE CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Assinala que o “fumus boni iuris decorre da patente coação ilegal imposta à Paciente pelo Juízo de piso, que negou a liberdade provisória sem qualquer fundamentação idônea para tanto, MESMO TENDO ESTABELECIDO O REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, cuja verificação PRESCINDE de qualquer análise probatória, afigurando-se suficiente para tanto, a mera observância da Lei, notadamente do Código de Processo Penal” (fl. 15, e-doc. 1).



    Enfatiza que o perigo da demora “reside no fato de o Paciente está preso em uma unidade prisional completamente lotada, cuja instalação é para presos que cumprem pena em regime fechado, sem qualquer razão para tanto, quando, na verdade, poderia tranquilamente recorrer da sentença em liberdade, pois, a prisão preventiva, neste caso, viola a regra do processo penal brasileiro que é presunção de inocência e mais, entendimento pacífico desta Corte Suprema” (sic, fl. 16, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Diante do exposto, resta induvidoso que a Paciente sofreu constrangimento ilegal por ato da autoridade coatora, a saber, o Ministro relator Olindo Menezes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, medida esta que deverá ser remediada por essa Egrégia Suprema Corte, e por isso pede: 



    A) A concessão da liminar, a fim de sanar a constrição de liberdade a que vem sofrendo o Paciente, eis que além de carecer de fundamentação, a manutenção da prisão preventiva do Paciente é incompatível com o regime semiaberto;



      B) A oitiva da Procuradoria-Geral da República na condição de ‘custos legis’, para que apresente parecer; 



    C) No mérito, seja confirmada o deferimento da liminar, para que se consolide, em favor do Paciente LEONARDO TEÓFILO DAS MERCEDES, a competente ordem de habeas corpus, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado no Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 779.384/MG. 



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).  



    No mesmo sentido são os seguintes julgados:  



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO.WRITSUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. (...) SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. (...) 5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 191.940- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a):Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel.Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Admite-se a superação desse óbice jurisprudencial em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. Este Supremo Tribunal tem reconhecido a incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, consideradas as peculiaridades daquele regime prisional, concedendo a ordem de ofício para o específico fim de determinar a compatibilização do regime imposto aos pacientes, garantindo a estes aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.981-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.4.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.1941-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS COM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CONSTRAGIMENTO ILEGAL REPARADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.490-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.2.2021). 



    Na espécie vertente, observa-se, entretanto, que o juízo sentenciante da Ação Penal n. 0412688-48.2022.8.13.0024, embora tenha imposto ao paciente o regime inicial semiaberto e negado o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva por não ter havido “alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a [decretação da] custódia cautelar”, determinou a expedição da correspondente guia de execução criminal e a adequação da prisão ao regime prisional imposto, afastando a incongruência alegada:



    “Reconheço a configuração de concurso material de delitos na espécie, entretanto, deixo de somar as penas ante a diferenciação de natureza das mesmas (detenção e reclusão), ficando o acusado condenado a 5 (cinco) anos de reclusão, 1 ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, cada um deles correspondendo a 1/30 do salário-mínimo vigente. 



    Considerando o quantitativo de penas, o regime inicial será o semiaberto, nos termos do art. 33 do CP.



    A situação fática em tela é hipótese de indeferimento do direito de recorrer em liberdade, vez que o acusado respondeu ao processo preso, não havendo alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a sua custódia cautelar.



    Assim, nego o direito de recorrer em liberdade, pelo que determino seja expedida a guia de execução provisória, inclusive para adequar sua prisão ao regime prisional imposto na presente sentença” (fls. 7-8, e-doc. 4 – grifos no original).



    Assim, na espécie, não assiste razão jurídica ao impetrante quanto à alegação de incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a manutenção da custódia preventiva, fundamentada na permanência das condições pelas quais antes determinada a sua decretação.



    Ressalte-se que a matéria, além de não ter sido objeto de julgamento colegiado pelo Superior Tribunal de Justiça, está pendente de apreciação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no qual o Relator do Habeas Corpus n. 1.0000.22.247458-7/000, Desembargador José Luiz de Moura Faleiros, ao indeferir a liminar em 14.10.2022, assentou:



    “Após detida análise dos fundamentos da impetração, não vislumbro, de plano, a ocorrência de constrangimento ilegal ou a coexistência dos supracitados requisitos, de maneira a justificar o acolhimento do pleito liminar. 



    Em contrapartida, entendo que são imprescindíveis os esclarecimentos oficiais, não sendo prudente acolher o pleito defensivo sem antes ouvir a digna autoridade apontada como coatora. 



    De mais a mais, os temas propostos confundem-se com o próprio mérito do writ, e sua análise compete à colenda Turma Julgadora, e não ao Relator isoladamente. 



    Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada.



    Proceda-se à requisição das informações à autoridade coatora, no prazo de 48 horas ou, justificadamente, no máximo em 10 dias, consoante disposto no artigo 448, paragrafo único, do RITJMG, que deverão ser encaminhadas com os documentos que julgar indispensáveis para a apreciação do writ” (fls. 2-3, e-doc. 5).



  12. Este Supremo Tribunal Federal também já assentou que, em casos dessa natureza, faz-se necessário o exaurimento das jurisdições antecedentes, sob pena de dupla supressão de instância. Neste sentido:



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora